Tribunal: TJSP
Processo: 2025615-31.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Aposentadoria
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – Decisão proferida pela 2a Câmara de Direito Público na AP 1044549-60.2016.8.26.0053 – Ajuizamento com fundamento no art. 966, inciso VIII e § 1o, do novo CPC – Certidão de contagem de tempo de serviço juntada aos autos que comprova que o autor contava com mais 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária e mais de 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – Decisão proferida pela 2a Câmara de Direito Público na AP 1044549-60.2016.8.26.0053 – Ajuizamento com fundamento no art. 966, inciso VIII e § 1o, do novo CPC – Certidão de contagem de tempo de serviço juntada aos autos que comprova que o autor contava com mais 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária e mais de 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial – Acórdão que por erro considerou que não foi preenchido tal requisito necessário para a obtenção da aposentadoria especial denegando a segurança pleiteada – Ação procedente.